Tribunal: TJMT
Processo: 1041676-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041676-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Renda Mensal Vitalícia, Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIDIANY DOS SANTOS NUNES - CPF: 015.064.841-31 (APELANTE), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), JANE DE OLIVEIRA PONCE - CPF: 818.286.831-91 (APELANTE), GONCALO DE LIMA PONCE - CPF: 395.365.131-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PENSÃO VITALÍCIA – MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - BURACO NA PISTA E FALTA DE SINALIZAÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS E DINÂMICA DO ACIDENTE - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA
– AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO -
NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL ACOLHIDA -
DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando o pleito indenizatório depende da produção de provas contundentes dos fatos narrados na exordial, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide.

2. Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a repetição dos atos processuais, a partir daquele vício, se torna medida impositiva.

3.
diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5
o
, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão
a quo
deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Pensão Vitalícia, proposta por
Leidiany
dos Santos Nunes
e
Outros
, contra o
Município de Cuiabá
, que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

A pretensão dos autores se consubstanciou na condenação do requerido
ao pagamento de reparação por danos materiais no valor de R$ 7.558,24 (sete mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos); por danos morais em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, totalizando a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); bem como da pensão vitalícia, a base de 1 (um) salário mínimo por mês, à primeira Requerente, a Sra.
Leidiany
dos Santos Nunes, a partir do evento danoso, qual seja, a morte por acidente de trânsito de Luciano Oliveira Ponce.

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não produzidas provas suficientes à demonstração do alegado
.

Inconformados, os apelantes requerem a reforma do ato sentencial, no sentido de reconhecer a procedência dos seus pedidos, e, para tanto, arguem, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa, em virtude do julgamento antecipado a despeito do seu pedido de produção de prova. No mérito, reforçam seus argumentos contidos na exordial (id.
160265944
).

Contrarrazões juntadas pelo Município de Cuiabá (id.
160265948
),
pugnando pela manutenção da sentença
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirmou a inexistência de interesse nos autos a justificar a sua intervenção (id.
161569158)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de julho de 2023.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (
DA PREJUDICIAL MÉRITO -CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se
de recurso de apelação cível, interposto da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Pensão Vitalícia, proposta por
Leidiany dos Santos Nunes
e
Outros
, contra o
Município de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...)
Diante de todo o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

CONDENA-SE os requerentes em custas processuais e honorários advocatícios, os quais se arbitram em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC; contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida, vide §3o, art. 98, CPC.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I e art. 490, do Código de Processo Civil.

Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, caput, CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.
(...)” (sic)

Irresignados,
os autores

apelam para requerer a reforma do ato sentencial, no sentido de reconhecer a procedência dos seus pedidos, e, para tanto, arguem, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa, em virtude do julgamento antecipado a despeito do seu pedido de produção de prova. No mérito, reforça seus argumentos contidos na exordial (id. 160265944).

Alegam os Recorrentes que tiveram tolhido o seu direito de defesa, mormente porque julgada antecipada a lide com fundamento na falta de prova.

Aduzem que, o ato fere frontalmente o seu direito fundamental, tendo em vista que sequer intimados para a especificação de provas a produzir.

Defendem que, desse modo, a sentença invectivada seria nula e, inclusive, carente de fundamentação.

Pois bem.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório são de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio. Não obstante a isso, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue antecipadamente a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Nesse caso, para que não se configure o cerceamento do direito de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

In casu
, está claro que a questão sob litígio não é meramente de direito. Afinal, trata-se de situação em que os apelantes pretendem se ver indenizados pelo ente fazendário em virtude de alegados danos materiais e morais, sendo que o nexo de causalidade só se mostra possível demonstrar se, e desde que, assegurado o regular trâmite processual, com a instrução probatória.

O magistrado sentenciante menciona que a questão aqui versada seria apenas de direito. Por outro lado, contrariamente àquela afirmação, ele próprio menciona que a produção de prova testemunhal não seria hábil a demonstrar o alegado e que prova técnica o seria.

Oportuno transcrever parte dos fundamentos sentenciais:

“(...) Desta forma, ante a ausência de Laudo Pericial relativo ao local dos fatos, à dinâmica do acidente e às condições de conservação da motocicleta da vítima, provas estas que seriam aptas a comprovar a suposta irregularidade ou não da pista, a existência do buraco e a possível existência de culpa da vítima pelo ocorrido, aliada a impossibilidade de se determinar nova perícia no local, em virtude ao decurso do prazo de mais de um ano do evento danoso, julgo antecipadamente a lide. (...)”

Como se vê, diferentemente do que concluiu o magistrado
a quo,
e conforme os seus próprios fundamentos, a pretensão dos autores, ora apelantes, não se restringe a questão de direito, sendo de rigor a demonstração das circunstâncias que envolvem o fato, para cujo aclaramento, a toda evidência, colaborariam documentos, sobretudo a elaboração de uma prova pericial, bem como um ateste da municipalidade quanto às obras de recapeamento eventualmente realizadas na localidade em período próximo ao acidente, o que foi sumariamente obstado.

A meu ver, não se mostrou adequado o julgamento antecipado deste feito, cujo objeto em litígio, como o próprio Juízo singular fundamentou, demanda a produção de perícia.

Sabe-se que, todas as decisões judiciais devem se apoiar no contraditório e na ampla defesa.

O novo conceito do contraditório demanda que o juiz e as partes se comportem cooperativamente, diante da ordem jurídica a interpretar/aplicar no caso concreto.

Consoante essa visão, é absolutamente indispensável que tenham as partes a possibilidade de se pronunciar sobre tudo que puder servir de ponto de apoio para as decisões, inclusive, quanto àquelas questões que o juiz deva apreciar de ofício.

Afinal, a garantia ao contraditório, além de importar a participação das partes em juízo, confere a segurança jurídica ao cidadão, no que tange aos atos jurisdicionais do Estado.

Na hipótese, ao contrário, houve clara afronta ao regramento processual civil retrocitado.

Com efeito, diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5
o
, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão
a quo
deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para,
acolhendo a prejudicial de cerceamento de defesa,

cassar a sentença de Primeiro Grau e, assim, determinar o retorno dos autos à origem, para a regular continuidade da tramitação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023